Tribunal: TJSP
Processo: 1002688-15.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE (TIME SHARING). SENTENÇA REFORMADA EM DIMINUTA PARTE PARA ADMITIR A TAXA DE FRUIÇÃO.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, considerando a relação consumerista.
2. A retenção de 25% das parcelas pagas é considerada adequada para cobrir custos administrativos, conforme precedentes do STJ.
3. As arras possuem

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE (TIME SHARING). SENTENÇA REFORMADA EM DIMINUTA PARTE PARA ADMITIR A TAXA DE FRUIÇÃO.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, considerando a relação consumerista.
2. A retenção de 25% das parcelas pagas é considerada adequada para cobrir custos administrativos, conforme precedentes do STJ.
3. As arras possuem natureza confirmatória, não sendo legítima sua retenção pela ré. A correção monetária deve incidir a partir de cada pagamento realizado, conforme precedentes.
4. A taxa de fruição é devida no percentual de 0,5% por mês desde o momento em que o uso do imóvel se tornou possível e na proporção ao período no qual os autores poderiam fazer uso do bem. Precedentes
5. Recurso parcialmente provido